Tribunal: STF
Processo: RE 605681
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO. TRANSMISSÃO DO PROGRAMA “A VOZ DO BRASIL” EM HORÁRIO ALTERNATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECEPÇÃO DA LEI N. 4.117/62 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE NA ADI N. 561 – MC.



    1. A Lei n. 4.117/62, que prevê a obrigatoriedade da transmissão do programa “A Voz do Brasil”, foi recepcionada pela Constituição Federal. (Precedentes: ADI n. 561-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 23.3.01).



    2. Ambas as Turmas possuem recentes julgados sobre o tema, o que torna inviável o pedido da agravante para que a Corte rediscuta a matéria, sob o argumento de que o acórdão paradigma para fundamento das decisões é antigo. 



    3. Segundo agravo regimental a que se nega provimento.